Tribunal: TJES
Processo: 5019320-75.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019320-75.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: AIRAM LELLIS MENEZES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. TRANSAÇÕES INDEVIDAS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO.
CULPA CONCORRENTE. RESTITUIÇÃO DE METADE DO VALOR TRANSFERIDO.
DANO MORAL EXISTENTE. REDUÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. CULPA CONCORRENTE. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Autos de nº:
5019320-75.2022.8.08.0035

Recorrente: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

Recorrido: AIRAM LELLIS MENEZES

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

RELATOR - DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 5428677).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
ilegitimidade passiva, aduzindo que a fraude foi perpetrada por terceiro;
b)
a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima/recorrida e de terceiro;
c)
que o recurso inominado seja conhecido e provido;
d)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes ou, alternativamente, pela redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve ou não falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente

na fraude perpetrada por terceiro, em desfavor da parte recorrida, bem como se há comprovação da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC (culpa exclusiva da vítima ou de terceiros).

In casu
, verifico que a parte recorrida foi vítima de golpe, por um terceiro que se passou por funcionário do banco recorrente, via atendimento telefônico, resultando em transações indevidas em sua conta bancária.

Ora é sabido que o banco recorrente responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, por força do inciso II, § 1º, do art. 14, do CDC.

Ademais, de acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Diante da narrativa autoral, é incontroverso que houve falha na prestação de serviços, decorrente da fraude suportada pela parte recorrida.

No entanto, de acordo com a situação
sub examine,
verifico que ocorreu
contribuição da parte recorrida para a ocorrência da fraude em comento, posto que não agiu com cautela ao fornecer os seus dados pessoais e bancários para o terceiro fraudador (sem certificar antes a licitude de tais operações), o que impõe sua responsabilidade pela efetivação das operações financeiras.

Neste ponto, tenho que o banco recorrente também não agiu com cautela diante dos inúmeros golpes dessa natureza frequentemente praticados, isto porque deveria valer-se de aparatos adequados e seguros no fito de garantir a regularidade e licitude das transações eletrônicas.

Outrossim, muito embora o banco afirme a inexistência de responsabilidade objetiva, a meu sentir, o que ocorreu foi uma verdadeira culpa concorrente entre a parte recorrida e a instituição bancária, ocasionando transações bancárias fraudulentas.

Neste diapasão, muito embora tenha sido um terceiro indivíduo o responsável pelas transações ilícitas, a fraude não exime o banco recorrente, de sua responsabilidade, por se tratar de instituição que padece de riscos inerentes às suas atividades, caracterizando assim, fortuito interno.

Sem maiores delongas, nos termos do art. 945 do Código Civil, alusivo aos prejuízos materiais sofridos pela parte recorrida, entendo que o banco recorrente deva ser condenado na restituição de 50% (cinquenta por cento) do valor subtraído da conta daquele (recorrido/autor), de forma simples (não há que se falar em repetição do indébito, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, em razão da ausência de má-fé por parte do banco recorrente).

Nesse sentido, vejamos o seguinte julgado a respeito do tema:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. GOLPE DO WHATSAPP. TRANSFERÊNCIA REALIZADA PARA CONTA ABERTA JUNTO AO BANCO RÉU. CULPA CONCORRENTE. RESTITUIÇÃO DE METADE DO VALOR TRANSFERIDO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. GOLPE DO WHATSAPP. QUANDO TANTAS PESSOAS, DOS MAIS DIVERSOS PERFIS, SÃO VÍTIMAS DE UM MESMO TIPO DE CONDUTA ARDILOSA, COM A UTILIZAÇÃO DE UM MESMO MEIO, QUASE NUNCA ENVOLVENDO BENEFÍCIO PRÓPRIO, MAS SIM AJUDAR ALGUM CONHECIDO PELO QUAL O FALSÁRIO SE FAZ PASSAR, O MUNDO JURÍDICO DEVE TER ALGUM TIPO DE OBSERVAÇÃO DIFERENCIADA, POIS RESTA EVIDENTE QUE AS PRÁTICAS BANCÁRIAS, SE VALENDO DE APLICATIVOS E DO MEIO DIGITAL, ESTÃO SE MOSTRANDO VULNERÁVEIS E FACILITANDO NÃO SÓ A VIDA DOS USUÁRIOS, MAS PRINCIPALMENTE A DE CRIMINOSOS, QUE SE VALEM DA FALTA DE SEGURANÇA PARA PRATICAR DELITOS EM SÉRIE. HÁ UMA CADEIA DE CONSUMO ENVOLVIDA NA PERPETRAÇÃO DO ILÍCITO E, COMO TAL, PODE O CONSUMIDOR BUSCAR REPARAÇÃO PELO PREJUÍZO TANTO JUNTO AO BANCO, COMO CONTRA O WHATSAPP OU CONTRA AMBOS, FICANDO, É CLARO, SEMPRE A POSSIBILIDADE DE QUE ESSAS EMPRESAS BUSQUEM ENTRE SI A DEVIDA REPARAÇÃO POR REGRESSO. CULPA CONCORRENTE. 1.
AS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS, NA ATUALIDADE, MARCADAS PELA FACILIDADE NA CONTRATAÇÃO E INSTANTANEIDADE NA EXECUÇÃO, ESTÃO SE MOSTRANDO UM CAMPO FÉRTIL E PROMISSOR PARA GOLPES DE TODA ORDEM. ASSIM, MESMO COMPROVADO QUE INEXISTAM MOTIVOS PARA SUSPEITAR DA IRREGULARIDADE DA ABERTURA DA CONTA DESTINO DA TRANSFERÊNCIA, CABIA AO BANCO RÉU ADOTAR ESTRATÉGIAS E METODOLOGIAS PARA A VERIFICAÇÃO DE TRANSAÇÕES SUSPEITAS.
2.
RECONHECIDA A COLABORAÇÃO DO AUTOR NO DESLINDE DO GOLPE, EIS QUE NÃO SE CERTIFICOU DA VERACIDADE E REGULARIDADE DOS FATOS ANTES DE EFETUAR TRANSFERÊNCIA DE QUANTIA SIGNIFICATIVA DE DINHEIRO PARA CONTA DE PESSOA DESCONHECIDA. RESTITUIÇÃO. EVIDENCIADA A CULPA CONCORRENTE ENTRE O BANCO RÉU E O AUTOR, CABE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ARCAR COM A DEVOLUÇÃO DE METADE DO VALOR DEPOSITADO PELA VÍTIMA NA CONTA DO FALSÁRIO [...]
(TJRS, Apelação nº
51188515020208210001
,
Órgão Julgador:
Nona Câmara Cível,
Comarca de Origem:
PORTO ALEGRE,
Relator:
Carlos Eduardo Richinitti,
Data de Julgamento:
29-03-2023,
Publicação:
06-04-2023)

Em relação aos danos extrapatrimoniais, verifico a sua ocorrência na situação em apreço, considerando que os fatos narrados ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, somado ao fato de que o banco recorrente não adotou todas as medidas necessárias para elidir os prejuízos suportados pelo recorrido em decorrência da fraude perpetrada por terceiros.

No entanto, considerando a culpa concorrente das partes na ocorrência do evento danoso, vejo por bem em reduzir o percentual já fixado pelo juízo de piso (R$ 4.000,00) em metade, fixando, assim, o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

a)

que seja determinado ao recorrente, o ressarcimento de 50% (cinquenta por cento) do valor transferido indevidamente da conta da parte recorrida, no montante de R$ 1.499,99 (um mil e quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
quanto aos demais termos;

b)

reduzir o
quantum
fixado a título de danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo incólume a sentença quanto aos demais fundamentos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte recorrente restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Em razão disso, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, inciso V, da CRFB/88, entendo que o
quantum
indenizatório fixado está em conformidade com a situação vivenciada.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença objurgada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.